Tribunal: STF
Processo: RE 1443247
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que condenou o Estado ao pagamento de indenização em razão de ato ilícito. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, impugnando os critérios de atualização do débito fixados. A parte recorrente argumenta, em síntese, que o acórdão impugnado afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, apesar da modulação de efeitos do julgado realizado nas ADIs 4425 e 4357. Requer o que segue:



    (i) seja reformado o v. acórdão recorrido, para se assentar constitucionalidade do artigo 5° da Lei 11.960/09 (que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n. 9.494/97), a fim de que seja estabelecida a aplicabilidade dos índices e critérios da caderneta de poupança, na forma do art. 1'-F da Lei n. 11.960/09, inclusive na redação dada pela Lei n. 11.960/09, em toda a fase anterior à expedição do ofício requisitório;



    (ii) subsidiariamente, seja determinada a aplicação da Lei n. 11.960/09 no que tange aos juros moratórios da caderneta de poupança para relações não tributárias, como na espécie, bem como a aplicação da atualização monetária pelos índices da poupança em toda a fase anterior à expedição do precatório;



    (iii) ou, ainda subsidiariamente, até 25/03/2015, passando a incidir, a partir de então, o IPCA-E, tudo conforme decisão do STF nas ADI's 4425 e 4357. 



    3. No exame de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, a Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para eventual exercício do juízo de retratação, tendo por base o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF.



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o acórdão, nos seguintes termos:



    Responsabilidade civil do Estado. Acidente de trabalho na empresa em que o preso trabalhava em regime semiaberto. Acidente exercendo função para a qual não havia sido treinado. Dever de manter a incolumidade física dos presos. Art. 5°, XLIX da CF/88. Ato ilícito caraterizado. Amputação de dois dedos. Dano caracterizado. Indenização devida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, 11, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Observo, de início, que o o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.048.533/SP, interposto pelo recorrente, nos seguintes termos:



    [...]



    Verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, manteve o julgamento e aplicou, de forma parcial, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo referente ao Tema n. 905, que trata da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.



    [...]



    No caso dos autos, os juros de mora e correção monetária de benefício previdenciário devem obedecer à regra estabelecida para as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa, ou seja, sujeitam-se ao seguinte:



    (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;



    (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;



    (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento em parte, consoante a fundamentação acima expendida.



    7. A referida decisão, no entanto, não implicou perda do objeto do recurso extraordinário que ora se examina. Isso porque o acidente de trabalho que resultou no dever de indenizar do Estado ocorreu em 30.06.2009, um dia após a vigência da Lei nº 11.960/2009. Sendo assim, os itens “a” e “b” da referida decisão não incidem no caso concreto; ao passo que o item “c” manteve o acórdão do TJ/SP, ora recorrido. 



    8. Passo, assim, à análise do recurso extraordinário. 



    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    10. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    11. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário desta Corte reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    12. Acrescente-se que, embora o Ministro Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    13. Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido:



    [...]



    Quanto ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora tem-se que a condenação deve ser corrigida pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data de publicação do acórdão, com acréscimo de juros de mora, a partir da mesma data, conforme art. 1°-F acrescentado à Lei n° 9.494/97 pela MP n° 2180-35 e alterado pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n° 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADI no 4357.



    A modulação dos efeitos desse julgado na decisão de 25.3.2015 do STF diz respeito expressamente a ‘precatórios expedidos ou pagos até esta data’. No caso concreto não há precatório expedido ou pago, até agora. [...].



    14. Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator